Tribunal: TJMT
Processo: 1028398-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028398-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GERALDO JOSE CASOTTI - CPF: 210.516.909-00 (EMBARGADO), THOMAS SOARES ZUCCHETTI - CPF: 034.309.240-90 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1028398-54.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:
GERALDO JOSÉ CASOTTI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra acórdão (ID. 209604177) que negou provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante,
contra decisão proferida nos autos da Liquidação de Sentença n. 1014374-46.2022.8.11.0003 proposta por
GERALDO JOSÉ CASOTTI,
no bojo da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal.

O
Embargante aduz omissões no Acórdão, ao argumento de que não apreciou a questão do chamamento ao processo da União e do Banco Central, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Alega, ainda, omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e termo inicial dos juros de mora.

Com isso, pede o acolhimento dos Embargos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Quanto à alegação de omissão por não ter sido corretamente analisada a questão acerca do chamamento ao processo da União e do Banco Central, o que atrairia a competência da Justiça Federal, não assiste razão ao Embargante.

Isso porque, constou expressamente do Acórdão embargado que
“
todos os devedores respondem pela integralidade do débito, ficando a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um dos devedores, de modo que se mostra desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o
chamamento ao processo
.”

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF. A dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto. (N.U 1023112-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO - UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – DEVEDOR COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.
Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Recurso desprovido. (N.U 1017407-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.
Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso. (N.U 1013894-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)
(destaquei)

De consequência, não há que se falar em declínio de competência à Justiça Federal.

Quanto aos juros de mora, a questão encontra-se assentada no TEMA 685 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os
juros
de mora incidem a partir da
citação do devedor no
processo
de conhecimento
da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Por fim, no que tange à aplicação do CDC ao caso, melhor sorte não assiste ao Embargante, pois

já foi reconhecida pelo STJ ao julgar o REsp 1.319.232/DF interposto em face da ação civil pública no 94.0008514-1.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESNECESSIDADE – CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – JUROS E CORREÇÃO – CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, razão pela qual não há necessidade de chamamento do feito do Banco Central do Brasil e da União Federal e nem mesmo da remessa à Justiça Federal.

Nos termos do artigo 6o, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.
(N.U 1028409-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024)

Desse modo, não há que se falar em qualquer omissão no Acórdão.

O que se vê é apenas o inconformismo da parte, já manifestado em Agravo de Instrumento, Agravo Regimental e, agora, em Embargos de Declaração, em que insiste no debate de questões pacificadas pelo STJ.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e advirto ao Embargante que a oposição de novos aclaratórios poderá ensejar na aplicação das penalidades previstas do art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024